Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-05.2021.8.07.0021
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELACÕES CIVEIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. REQUISITOS AUSENTES. ANÁLISE VEDADA. SEGURO DE VIDA. EMPRESA CORRETORA DE SEGUROS. MAU CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS VERIFICADO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA SEGURADA CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO COMPENSÁVEIS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se analisa a documentação juntada na instância revisora porque não se adequa ao conceito de “documentos novos”, previsto no artigo 435 do CPC. Tampouco se insere no âmbito de abrangência de matérias de ordem pública, assim como não foi alegado motivo plausível que justificasse sua juntada extemporânea, isto é, somente no âmbito recursal.
2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que autorize figurar no polo ativo e passivo do feito. Isto porque ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
3. De acordo com a jurisprudência do SJT, a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência).
4. No caso, toda a tratativa de comunicação do sinistro e recebimento da indenização ocorreu junto à requerida, quem exigiu diversos documentos para realizar o respectivo pagamento, porém alguns deles foram considerados desnecessários. Nesse passo, restou configurado o mau cumprimento das obrigações contratuais e a legítima expectativa da segurada quanto à responsabilidade da empresa corretora de seguros pelo pagamento da indenização securitária, consoante a teoria da aparência. Por conseguinte, afasta-se a tese de ilegitimidade passiva.
5. O mero descumprimento contratual é incapaz de vulnerar direitos ou atributos da personalidade, razão pela qual afasta-se a ocorrência de dano extrapatrimonial. É imprescindível a demonstração de fatos que extrapolem aqueles próprios do inadimplemento ou que fujam o desencadeamento lógico do incumprimento para se fazer jus ao dano moral.
6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.